Tribunal: STF
Processo: HC 183297
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Paulo Pereira Grejo em favor de Alberio Martins, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, que indeferiu liminarmente o HC 563.279/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o HC 563.279/SP.
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, nulidade processual consubstanciada na ‘inversão de ordem das declarações entre as testemunhas e os acusados, ao qual não fora respeitado o trâmite do Artigo 400, “caput”, do Código de Processo Penal’. Aduz que o paciente é diabético e hipertenso, o que o insere no grupo de risco do Coronavírus (COVID-19). Requer, em medida liminar, o deferimento de prisão domiciliar. No mérito, pugnam pela ‘anulação de todos os atos processuais’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(…).
    Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça.
    Superado esse óbice, infere-se que além deste writ foram impetrados em favor do paciente o HC n. 498.979/SP e o HC n. 506.573/SP, também impugnando o acórdão proferido no julgamento Apelação Criminal n. 0009974-70.2017.8.26.0453, sendo que no primeiro foi afastada a alegação de nulidade da ação penal pela inobservância do artigo 400 do Código de Processo Penal, ao passo que no segundo foi mantido o regime fechado para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta.
    Assim, observa-se que neste mandamus tem-se a simples reiteração de pedido, não tendo a defesa trazido qualquer fato capaz de dar ensejo à nova análise por este Tribunal dos pleitos deduzidos nos mencionados remédios constitucionais, verificando-se, portanto, a inadmissibilidade da ação em tela.
    Nesse vértice: 
    (…).
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefere-se liminarmente o presente habeas corpus”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ademais, verifico que o Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o writ, porquanto 'foram impetrados em favor do paciente o HC n. 498.979/SP e o HC n. 506.573/SP, também impugnando o acórdão proferido no julgamento Apelação Criminal n. 0009974-70.2017.8.26.0453, sendo que no primeiro foi afastada a alegação de nulidade da ação penal pela inobservância do artigo 400 do Código de Processo Penal, ao passo que no segundo foi mantido o regime fechado para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta’.
    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Anoto, por fim, que o pedido de prisão domiciliar não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora